Tribunal: STF
Processo: RE 1455900
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal contra acórdão assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, POR SE TRATAR DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA. 
    AGRAVANTES NÃO COMPROVARAM QUE A PROPRIEDADE RURAL É TRABALHADA PELA FAMÍLIA E QUE DELA RETIRAM SEU SUSTENTO. 
    ALEGAÇÃO DE QUE A EXPLORAÇÃO DA PROPRIEDADE RURAL PELA FAMÍLIA É PRESUMIDA, À LUZ DO ENTENDIMENTO DO C. STF NO JULGAMENTO DO TEMA 961 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA, FIRMADA A SEGUINTE TESE: “É IMPENHORÁVEL A PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR CONSTITUÍDA DE MAIS DE 01 (UM) TERRENO, DESDE QUE CONTÍNUOS E COM ÁREA TOTAL INFERIOR A 04 (QUATRO) MÓDULOS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO”. 
    PRECEDENTE INVOCADO PELOS RECORRENTES QUE NÃO SE AMOLDA AO CASO CONCRETO. DISCUSSÃO ACERCA DA PROVA DA EXPLORAÇÃO DA PROPRIEDADE QUE NÃO FOI OBJETO DO MENCIONADO JULGAMENTO. 
    DECISÃO MANTIDA. 
    RECURSO DESPROVIDO.
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 5º, XXVI, da CF/1988.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].  
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 19 de setembro de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.